Tribunal: TJDFT
Processo: 0702084-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702084-58.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRIMO BENELLI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PRIMO BENELLI contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0733623-10.2021.8.07.0001, proposto em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 42958047), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de levantamento do montante depositado em juízo, sem que seja oferecida caução idônea, com fundamento no artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, o agravante alega que o valor depositado constitui verba incontroversa, porquanto o recurso interposto contra decisão exarada nos autos da ação originária, ainda pendente de julgamento, estaria limitado à discussão referente ao índice de correção monetária aplicável. Destaca que o julgamento do aludido recurso não poderá resultar em um quantum exequendo inferior ao montante depositado em juízo. Sustenta, ademais, que a hipótese dos autos se amolda às exceções previstas no artigo 521, incisos I e IV, do Código de Processo Civil, nas quais a caução poderá ser dispensada. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, bem como a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para autorizar o levantamento de valores, independente de caução. Subsidiariamente, pleiteia o levantamento pelos patronos dos valores referentes aos honorários advocatícios, por se tratar de verba alimentar. Em provimento definitivo, pleiteia a reforma da r. decisão recorrida, com a consequente confirmação da tutela requerida em caráter antecipado, afastando-se a necessidade de oferecimento de caução para fins de levantamento da quantia depositada. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 42958043 e 42958045. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves1 tece considerações acerca da importância da verificação natureza da decisão atacada, nos seguintes termos: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante. Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso). No caso em apreço, observa-se que o agravo de instrumento tem por objeto decisão de cunho negativo, porquanto indeferido o pedido de levantamento de valores depositados em juízo pelo agravado, para fins de cumprimento da obrigação pecuniária exequenda. Na oportunidade, ficou destacado que o levantamento do montante somente seria possível caso fosse ofertada caução idônea, nos seguintes termos (ID 42958047): (...) Ademais, indefiro o requerimento de levantamento de valores, posto que, na fase de liquidação provisória de sentença, o levantamento de depósito em dinheiro depende de caução suficiente e idônea, conforme o disposto no artigo 520, IV, do CPC. Portanto, permaneça o processo suspenso, aguardado o trânsito em julgado do título constituído na ação civil pública que deu origem ao presente feito. Por conseguinte, faz-se necessário verificar se estariam configurados os pressupostos para que sejam antecipados os efeitos da tutela vindicada pelo agravante no recurso interposto. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A questão controvertida a ser dirimida reside em apurar se há justificativa para a exigência de oferecimento de caução idônea, para fins de levantamento da quantia depositada pelo executado em juízo. De acordo com o artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil, tratando-se de demanda executiva de natureza provisória, é exigível o oferecimento de caução, sempre que for requerido o levantamento de valor depositado pelo executado em juízo. Confira-se: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. (grifo nosso) Por seu turno, o artigo 521 do Código de Processo Civil prevê hipóteses em que a caução prevista no inciso IV do artigo 520 poderá ser dispensada, nos seguintes termos: Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III - pender o agravo fundado nos incisos II e III do art. 1.042; III – pender o agravo do art. 1.042; IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. (grifo nosso) Assim, em regra, o levantamento de depósito em sede de cumprimento provisório de sentença depende de caução suficiente e idônea, sendo dispensada somente nos casos expressamente previstos. Este entendimento é corroborado pela jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ARTIGO 520 DO CPC. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO. REGRA. NECESSIDADE DE CAUÇÃO IDÔNEA. ARTIGO 521 DO CPC. EXCEÇÕES. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR E PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CPC. SUBSUNÇÃO FÁTICA ÀS EXCEÇÕES LEGAIS. POSSIBILIDADE DE IMEDIATO LEVANTAMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Em regra, o levantamento de depósito em sede de cumprimento provisório de sentença depende de caução suficiente e idônea, consoante dispõe o art. 520 do CPC, sendo dispensada somente nos casos expressamente elencados pelo art. 521 do mesmo regramento. (...) (Acórdão 1423990, 07086652620228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TÍTULO COLETIVO. CÁLCULOS PERICIAIS. HOMOLOGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO. PRECLUSÃO. CONVOLAÇÃO EM CUMPRIMENTO DEFINITIVO NO TOCANTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MOVIMENTAÇÃO DE NUMERÁRIO DEPOSITADO NO CURSO DO EXECUTIVO. CAUÇÃO. PRESTAÇÃO. NECESSIDADE. CABIMENTO, SALVO SE OFERTADA E PRESTADA A GARANTIA. MOVIMENTAÇÃO DO RECOLHIDO. CAUÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O cumprimento provisório de sentença segue, com as ressalvas expressamente consignadas pelo legislador, o mesmo itinerário da execução definitiva, e, conquanto não reclame sua deflagração a prévia prestação de caução por parte do exequente, a exigência afigura-se legítima como pressuposto para o levantamento de penhora, depósito em dinheiro ou a prática de atos que importem em alienação de propriedade ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, ressoando que, prestada idônea garantia, o exequente restará habilitado ao levantamento do montante assegurado pelo título judicial, ainda que não definitivo. 2. Não ostentando o cumprimento de sentença natureza definitiva, à medida em que pendente de trânsito em julgado a sentença que resolvera a ação civil pública originária, afigura-se inviável a movimentação de eventual importe depositado pelo excutido para pagamento de honorários advocatícios relativos à fase de liquidação do julgado sem a devida prestação de caução destinada a garantir o juízo, não se confundindo, nesse aspecto, com o cumprimento de sentença definitivo, consoante disposto no art. 520, inc. IV, do estatuto processual, notadamente porque eventual alteração do título executivo que aparelha a execução provisória irradiará efeitos sobre os atos já praticados, inclusive sobre a conclusão da fase liquidatória, já superada, podendo eventualmente prejudicá-la inteiramente. 3. A subsistência de crédito de honorários advocatícios de sucumbência pertinentes ao término da fase liquidatória está condicionada ao trânsito em julgado da própria sentença liquidanda, porquanto aludido crédito ostenta natureza de acessório, e, assim, segue a sorte do principal, de modo que, considerando que o cumprimento de sentença do crédito principal ainda é provisório, o cumprimento de sentença dos honorários advocatícios referentes à fase de liquidação também guarda natureza provisória, sujeitando-se à regulação especial. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1412133, 07385788720218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 20/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. No caso em apreço, a exigência de oferecimento de caução idônea encontra razão na necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do título constituído na ação civil pública que deu origem ao presente feito (processo n. 94.008514-1). Conforme salientado pelo próprio agravante, está pendente de julgamento o EREsp n. 1.319.232/DF (2012/0077157-3), o qual se encontra na Pauta de Julgamentos da Sessão Ordinária da Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, a ser realizada no dia 1o de fevereiro de 2023, às 14 horas.2 Importa observar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, em 26/04/2017, deferiu a concessão da tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo aos embargos de divergência em questão até o seu julgamento. Destaque-se, por oportuno, os seguintes trechos da referida decisão: (...) Nos embargos de divergência interpostos pela União (fls. 1640-1688), discute-se a legalidade da correção monetária e juros de mora incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa referencial - TR), conforme determina o art. 1-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09. Essa matéria está sendo analisada pelo Supremo Tribunal Federal no RE-RG 870.947/SE, em repercussão geral. (...) Diante da relevância dos fundamentos apresentados, o que repercute, no próprio periculum in mora relativo ao prosseguimento do cumprimento de sentença envolvendo vultosa quantia, de título com probabilidade de reforma ante a interposição também de recurso extraordinário, faz-se necessária a concessão do efeito suspensivo até o julgamento dos embargos de divergência. (...) Também se vislumbra a probabilidade do provimento do recurso de embargos de divergência interpostos pela União (fls. 1.640-1.688), já admitido em sede de juízo provisório de admissibilidade, procedido pela Exma. Ministra Laurita Vaz e que ainda não estaria pacificada nesta Corte e está pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal. (...) Ademais, consta dos autos de origem (processo n. 0733623-10.2021.8.07.0001), manifestação do executado suscitando a nulidade da execução e pugnando pela suspensão até o julgamento do Tema n. 1.169 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (ID 145296922). Nesse contexto, verifica-se que o caso dos autos se amolda ao disposto no artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil, o qual exige o oferecimento de caução em demanda executiva de natureza provisória, sempre que for pleiteado o levantamento de valor depositado pelo executado em juízo. Em relação ao pedido subsidiário, consubstanciado no levantamento dos valores referentes aos honorários advocatícios, independente de caução, destaco ser igualmente inviável o acolhimento, notadamente porque, apesar de se tratar de verba alimentar, eventual alteração do título executivo que aparelha a execução provisória irradiará efeitos sobre a conclusão da fase de liquidação, podendo eventualmente alterar a extensão das verbas sucumbenciais. Ademais, ainda que se considere a incidência de alguma das exceções previstas no artigo 521 do Código de Processo Civil, deve ser aplicada a excepcionalidade do parágrafo do dispositivo legal em questão, isso porque se trata de levantamento de valor elevado, representado por título executivo judicial passível de alteração, com a eventual revisão do valor da condenação. Desse modo, a dispensa da caução poderá resultar em dano grave ou de difícil reparação, dado que o agravado poderia ter dificuldades em resgatar valores levantados sem a prestação da caução. Recente precedente desta egrégia Corte de Justiça corrobora o entendimento aqui expendido, no sentido de que não basta o caso se amoldar às hipóteses do artigo 521 do Código de Processo Civil para que se dispense a caução, devendo ser casuisticamente analisada a probabilidade de risco de dano grave. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS. CAUÇÃO. DISPENSA. ART. 521, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. MONTANTE ELEVADO. RISCO DE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e refutou a pretensão deduzida pelo exequente, quanto ao levantamento de valores depositados em juízo. 2. A dispensa da caução prevista no art. 520, IV, do CPC é faculdade do julgador e representa medida excepcional, a ser interpretada restritivamente. Assim, não basta - para o afastamento da caução - que se esteja diante de uma das hipóteses descritas no art. 521 do CPC. 2.1. Será mantida a exigência de garantia quando sua dispensa puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. 2.2. A elevada expressão econômica da medida postulada reclama desvelo e, portanto, lança dúvida quanto à certeza de reparação, atraindo a incidência do art. 521, parágrafo único, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1605261, 07196167920228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Destarte, não vislumbro razão para que seja acolhida a pretensão recursal. Assim, a despeito da argumentação vertida pelo agravante, não se encontra evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, indispensável à concessão da tutela requerida em caráter antecipado. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2023 às 10:27:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção.Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed.Juspodivm, 2018, p. 1.678. [2] chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://processo.stj.jus.br/processo/pauta/buscar/?seq_documento=172933534